Tribunal: STF
Processo: ARE 1400446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-29
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 11, pp. 1/2): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 6.129/STF. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N° 54/17. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Não há que se falar em suspensão do feito, em razão do julgamento do Mandado de Segurança nº 5082412.13.2019.8.09.0000, onde se discute, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 46, incisos I e II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, acrescidos pela Emenda Constitucional 54/2017, porquanto a sua eficácia já foi suspensa, em sede cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n° 6129. 2. A omissão da autoridade impetrada quanto à progressão, constitui lesão que se renova com o tempo, que envolve obrigação de trato sucessivo, de modo que o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renova a cada mês, não havendo que se falar em decadência do direito dos impetrantes. 3. Inexiste litispendência entre o mandado de segurança coletivo, impetrado por sindicato, e a ação individual, ainda que idênticas a causa de pedir e o pedido, diante da diversidade de partes. 4. Não prospera a alegação de inadequação da via eleita, visto que o objeto principal do writ não é o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 46 da EC 54/17, mas sim o reconhecimento da omissão estatal em proceder à progressão dos impetrantes. 5. Na hipótese, observa-se o preenchimento dos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 13.266/98, alterada pela Lei nº 19.290/16, para a progressão dos impetrantes na carreira, tendo sido, inclusive, reconhecido pelo Comitê de Avaliação de Desempenho, Aperfeiçoamento e Qualificação - CADAQ, que emitiu parecer final, no qual consignou-se o direito à progressão para o padrão subsequente. 6. Tendo em vista que a decisão proferida na ADI n° 6129 suspendeu integralmente a eficácia da Emenda Constitucional nº 54/17, não há que se falar que o direito líquido e certo dos impetrantes encontra óbice no artigo 46, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás. 7. Sendo impositiva a concessão da progressão funcional, devem ser garantidas aos impetrantes todas as vantagens remuneratórias decorrentes do reenquadramento, inclusive as vencidas após a data da impetração da ação mandamental, acrescidas de juros moratórios a partir da citação, com base nos índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei federal nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei federal nº 11.960/09) e correção monetária, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E – Recurso Extraordinário nº 870.947/SE e o Recurso Especial nº 1.492.221/PR). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se com a violação a cláusula de reserva do Plenário uma vez que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça Estadual teria afastado a aplicação do artigo 46, incisos II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás (eDOC 21, p. 4). 



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 48, p. 1):



    “PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97, DA CF. AFASTADA APLICAÇÃO DO ART. 46, II, DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO GOIÁS. ADI N. 6.129-MC/GO: MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. EMENTAS N. 54 E 55 DE 2017. AUSÊNCIA DE DECISÃO SUSPENDENDO OS EFEITOS DO ART. 46, II, DO ADCT, AINDA EM VIGOR. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Observe-se as razões de decidir do Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança (eDOC 11, pp. 6-8): 



    “(...)



    De acordo com os documentos colacionados aos autos, principalmente as fichas financeiras e as avaliações para progressão (evento nº 01), verifica-se que estão ausentes os documentos dos impetrantes Gilberto Gonçalves, Gilberto José Naves e Gildo Rodrigues Tenório. Assim, somente os impetrantes Flávio Shigueaki Kussaba, Geraldo Pachedo Saad e Jurandir Araguaia Leite Neto cumpriram todos os requisitos legais para a obtenção da ascensão funcional almejada, fato reconhecido inclusive pelo Comitê de Avaliação de Desempenho, Aperfeiçoamento e Qualificação, que emitiu parecer final atestando a aptidão destes impetrantes para progressão. Sendo assim e conforme pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça (evento 27), a omissão administrativa configura ato ilegal e arbitrário, devendo ser corrigida pela via mandamental, a fim de se promover a ascensão dos impetrantes Flávio Shigueaki Kussaba, Geraldo Pachedo Saad e Jurandir Araguaia Leite Neto ao Padrão subsequente da Classe em que estão posicionados, conforme pleiteado. Em tempo, ressalta-se que diante da ausência da avaliação para progressão dos impetrantes Gilberto Gonçalves, Gilberto José Naves e Gildo Rodrigues Tenório, não é possível constatar o direito líquido e certo destes. Prosseguindo, o próprio Estado de Goiás, em sua contestação, reconheceu que as progressões almejadas encontram amparo na Lei estadual n. 13.266/98, no Decreto n. 8.773/2016 e na Lei estadual n. 19.290/2016, e que somente não teriam sido implementadas em razão da suspensão temporária de seus efeitos pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás n. 54/2017, a qual, em razão de corte de gastos públicos, suspendeu por 3 (três) anos a eficácia de normas que tratam de progressões por antiguidade e merecimento (art. 46, II, da EC n. 54/17). Ocorre que os efeitos das Emendas Constitucionais n. 54/2017 e 55/2017 foram suspensos, em sua integralidade, pela medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6129, o que permite a progressão dos impetrantes. Ressalte-se que, em que pese a defesa do Estado de Goiás escorar-se na compreensão de que somente os dispositivos indicados na ementa do acórdão teriam sido suspensos, tal entendimento ignora o resultado final do julgamento refletido no dispositivo, o qual fora claro a informar que, por maioria dos Ministros votantes, os pedidos cautelares foram integralmente acolhidos. Desta forma, tendo em vista a suspensão da eficácia da Emenda Constitucional nº 54/17, não há que se falar que o direito líquido e certo dos impetrantes encontra óbice no artigo 46, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás.



    (...)



    Destarte, da análise do presente mandamus, conclui-se que restou devidamente evidenciado o direito líquido e certo dos impetrantes Flávio Shigueaki Kussaba, Geraldo Pachedo Saad e Jurandir Araguaia Leite Neto, para a obtenção da progressão funcional, mediante os documentos colacionados aos autos e à fundamentação acima exposta, sendo a concessão da segurança medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDE-SE parcialmente a segurança, para determinar à autoridade impetrada que proceda à progressão dos impetrantes Flávio Shigueaki Kussaba, Geraldo Pachedo Saad e Jurandir Araguaia Leite Neto para o Padrão 3, 4 ou 5 da Classe Especial, conforme informações constantes das fichas de avaliação individuais acostadas à inicial, garantindo-lhes todas as vantagens remuneratórias decorrentes do reenquadramento, inclusive as vencidas após a data da impetração da ação mandamental, acrescidas de juros moratórios a partir da citação, com base nos índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei federal nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei federal nº 11.960/09) e correção monetária, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E – Recurso Extraordinário nº 870.947/SE e o Recurso Especial nº 1.492.221/PR). Sem custas e honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).”



     



    Da análise da decisão recorrida, verifica-se que a Corte de origem fixou entendimento no sentido de este Supremo Tribunal, no processo paradigma, concedera a cautelar requerida pela Procuradoria-Ceral da República para suspender integralmente a eficácia das EC nº 54/2017 54/2017 e 55/2017, até o julgamento do mérito da ADI nº 6.129/GO. 



    Entretanto, quando do julgamento da ADI-MC nº 6.129/GO, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (DJe 25.3.2020).”



    O Ministro Marco Aurélio, Relator, deferiu parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos:



    “Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional.”



    Já o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, consignou em seu voto:



    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, § 2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior: (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41. E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal. Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários. Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente.”



    Como se observa, os incisos I e II do artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de Goiás sequer foram objeto de discussão no julgamento da medica cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO.



    Assim, tem-se por relevante o que preconizou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer apresentado (eDOC 48): 



    “Desse modo, o agravo em recurso extraordinário merece ser conhecido. 



    Quanto ao mérito, importa dizer que por meio da jurisprudência consolidada por essa Suprema Corte entende-se que, para haver violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou ainda implícita, no caso de afastamento de norma com base em fundamento constitucional. 



    Evidencia-se dos autos, por seu turno, que o órgão fracionário do Tribunal a quo afastou a aplicação do dispositivo contido no art. 46, II, do ADCT, da Constituição do Estado de Goiás, com esteio na suspensão temporária de seus efeitos pela Emenda Constitucional n. 54/2017, em sua integralidade, na medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129, permitindo, assim, a progressão dos impetrantes. 



    (...)



    Nesse diapasão, depreende-se que não houve suspensão, por decisão desse Supremo Tribunal Federal, dos efeitos do art. 46, II, do ADCT, da Constituição do Estado de Goiás. 



    Por assim agir o órgão fracionário, afastando a aplicação da norma em comento (art. 46, II, do ADCT) com fundamento de índole constitucional, violou o que prediz o art. 97, da Constituição Federal em que estabelecida a cláusula de reserva de plenário. 



    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo conhecimento do agravo para prover o recurso extraordinário.” 



    Assim, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, a, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente